Tribunal: TJDFT
Processo: 0749968-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Declinação de competência de ofício. “Juízo aleatório”. Lei 14.879/24. Competência do juízo de origem.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para o processamento da ação, com fundamento na configuração de "juízo aleatório", conforme § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei 14.879/24. A Agravante sustenta que o foro de origem possui vinculação com o negócio jurídico e o domicílio de uma das partes, além de existir cláusula de eleição de foro no contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o foro de origem caracteriza-se como "juízo aleatório", nos termos do § 5o do art. 63 do CPC; e (ii) se a cláusula de eleição de foro e os elementos do caso justificam a manutenção da competência do juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei 14.879/24, considera abusivo o ajuizamento de ação em "juízo aleatório", definido como aquele sem vinculação ao domicílio das partes ou ao negócio jurídico discutido. No caso, o foro de origem apresenta vínculo com o negócio e o domicílio de uma das partes, além de haver cláusula de eleição de foro no contrato.
4. Por outro lado, há dúvida sobre a residência do executado na comarca indicada, reforçada pela intimação editalícia no protesto, daí porque a própria residência do devedor na comarca indicada é duvidosa. Assim, não há justificativa para a declinação de competência de ofício, sendo a competência do juízo de origem mantida.
IV. Dispositivo
5.- Agravo de instrumento conhecido e provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 63, §5o, CPC; Lei 14.879/24.